Tribunal: TJDFT
Processo: 0743670-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVOS EM EXECUÇÃO PENAL. JULGAMENTO CONJUNTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA). NÍVEL DE ESCOLARIDADE ANTERIOR AO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. INVIABILIDADE. ESTUDO REALIZADO ANTES DO INÍCIO DA EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO AFASTADA. RECURSO DO APENADO. APROVAÇÃO PARCIAL NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO. REMIÇÃO. POSSIBILIDADE. FINALIDADE RESSOCIALIZADORA DA PENA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravos em execução penal interpostos pelo Ministério Público e pelo apenado contra decisões proferidas pela Vara de Execuções Penais do DF. O primeiro agravo questiona a concessão de 100 dias de remição pela aprovação no ENCCEJA/2022, e o segundo busca o reconhecimento de remição por aprovação parcial no ENEM/2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões centrais: (i) verificar se a remição concedida pela aprovação no ENCCEJA/2022 é válida, considerando que o reeducando já possuía o nível de ensino certificado antes do início da pena; e, (ii) determinar se a aprovação parcial no ENEM/2023 confere o direito à remição, apesar de o apenado ter concluído o ensino médio antes do início do cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatado que o agravado concluiu o ensino médio antes do início da pena, o conhecimento empregado para aprovação no ENCCEJA/2022 não foi obtido durante o encarceramento, de modo que a finalidade ressocializadora e educativa da remição não se aplica, conforme entendimento do art. 126 da LEP e jurisprudência consolidada.

4. Por sua vez, a aprovação parcial no ENEM/2023, em três áreas do conhecimento, demonstra esforço intelectual significativo. Embora o ENEM não mais sirva para certificação do ensino médio, seu aproveitamento na execução da pena é admitido para fins de remição, nos termos da Resolução n. 391/2021 do CNJ e precedentes do STJ, visto que se trata de exame voltado para acesso ao ensino superior.
IV. DISPOSITIVO
5. Recursos conhecidos e providos.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, §§ 1o e 5o; Resolução CNJ n. 391/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 629.666/SC; TJDFT, Acórdão 1882056.